Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Aquisição de moeda estrangeira. Inadimplemento contratual. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores. Restituição devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, movida pelo autor contra as rés, em que se relata a aquisição de moeda estrangeira. A moeda deveria ter sido entregue, porém, não houve cumprimento do contrato. Em sua defesa, as rés alegaram que o inadimplemento ocorreu por ato ilícito da correspondente cambiária, eximindo-se da responsabilidade pelo prejuízo ao consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se, na cadeia de fornecedores, existe responsabilidade solidária das rés pelo inadimplemento de obrigação contratual firmado entre o autor e a correspondente cambiária credenciada; e (ii) verificar se a responsabilidade pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário deve também recair sobre a instituição contratante, mesmo que esta não tenha participado diretamente do contrato celebrado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores visa proteger o consumidor, presumidamente vulnerável, permitindo-lhe a busca de reparação contra qualquer dos fornecedores, independentemente de culpa ou participação direta, conforme os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Esse entendimento aplica-se ao caso, visto que o autor não é obrigado a fiscalizar ou entender os trâmites internos entre a correspondente cambiária e a instituição contratante.
4. A Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, em seu art. 2o, estabelece que a correspondente atua sob a responsabilidade da instituição contratante, cabendo a esta garantir a regularidade e segurança das operações realizadas. A corresponsabilidade das partes rés está configurada pelo vínculo jurídico entre as rés e a correspondente cambiária.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, § 1o, CDC; Resolução no 3.954/2011 BACEN